Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701960-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE LOPES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a autora pelo fornecimento de CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO, assim como pela gratuidade de justiça. A autora/recorrente tem 52 anos de idade e comprova a necessidade da consulta médica, porquanto apresenta dores crônicas em joelho, geno valgo importante e dificuldade para deambular (ID 62791942 - Pág. 10). E o extrato do Sistema de Regulação (SISREG) demonstra que o procedimento foi inserido no aludido sistema em 21/0/2021 pela Unidade Básica de Saúde de Santa Maria, com classificação de risco Verde (ID 62791942 - Pág. 20). É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Dispõe o art. 196 da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional, como forma de preservação da vida e saúde. No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado no 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." No caso, o atual estado de saúde da paciente e a mora excessiva do Distrito Federal, que perdura por mais de 3 anos (1.177 dias), evidencia a possibilidade de dano irreparável à usuária, justificando a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 300 do CPC. Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar que o ente federado disponibilize à autora a CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação pessoal, via mandado, sob pena de cominação de multa diária. Cumpra-se. Certificado o decurso do prazo, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação, caso ainda não tenha se manifestado na fase recursal (art. 179, do CPC). Após, retornem os autos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006